Tribunal: STF
Processo: Rcl 47204
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    1. No caso, não se verifica qualquer hipótese de cabimento de reclamação constitucional, limitando-se a parte autora a afirmar, de forma genérica, que a decisão judicial atacada viola preceitos constitucionais.



    2. Agravo regimental desprovido.